Tribunal: TJMT
Processo: 1026423-02.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026423-02.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), CLAUDIA JAQUELINE HAMMES - CPF: 039.915.529-57 (EMBARGANTE), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026423-02.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CLAUDIA JAQUELINE HAMMES

EMBARGADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026423-02.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CLAUDIA JAQUELINE HAMMES

EMBARGADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada.

A embargante alega que a Câmara reformou a decisão que deferiu tutela de urgência de bloqueio judicial nas contas da embargada sob o fundamento exclusivo de que no contrato que a empresa anexou aos autos constava no campo destinado à assinatura a frase “ATENÇÃO NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DA CONTEMPLAÇÃO”.

Aduz que, portanto, ignorou “
todos os outros elementos trazidos ao bojo da lide, (i) que a Embargada responde a milhares de processos iguais ou semelhantes a este em todo Brasil; (ii) que a mesma encerrou suas atividades na comarca de Nova Mutum; (iii) propaganda enganosa anunciada pela Embargada na rede social “facebook”, onde prometia “carta de crédito contemplada pronta para faturamento”, mas, na verdade, tratava -se de um consórcio”.

Argui que estão preenchidos os requisitos da tutela de urgência pois demonstrou que após o depósito de R$ 6.866,00 a embargada mudou o combinado e passou a afirmar que ela (autora) participa de grupo de consórcio e teria de aguardar o sorteio da sua cota.

Diz que os valores bloqueados ficariam depositados em juízo e o levantamento só ocorreria com o trânsito em julgado da sentença.

Pede a aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026423-02.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CLAUDIA JAQUELINE HAMMES

EMBARGADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou de forma expressa no aresto que a celebração de contrato de consórcio que traz
no campo destinado à assinatura a frase
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DA CONTEMPLAÇÃO
” (id. n. 25751488, pág. 18, dos autos originários)
afastava a probabilidade do direito e impedia a concessão da tutela pretendida – bloqueio nas contas da embargada.

Assinala também que foram desconsiderados “
todos os outros elementos trazidos ao bojo da lide, (i) que a Embargada responde a milhares de processos iguais ou semelhantes a este em todo Brasil; (ii) que a mesma encerrou suas atividades na comarca de Nova Mutum; (iii) propaganda enganosa anunciada pela Embargada na rede social “facebook”, onde prometia “carta de crédito contemplada pronta para faturamento”, mas, na verdade, tratava -se de um consórcio , indicou-se que não ficou demonstrado a existência de provas contundentes das suas arguições”.

No entanto, o fato de a embargada responder a vários processos e ter encerrado suas atividades na cidade não elimina a boa-fé, que é dever igualmente imposto ao consumidor. Ademais, é público e notório que nos contratos de consórcio, diferentemente do que ocorre no empréstimo bancário, a contemplação se dá por lance ou sorteio (art. 22, §1º, da Lei 11795/2007), e é vedado exigir contemplação antecipada.

À vista do exposto, a Câmara considerou que a informação contida na avença e a inexistência de provas contundentes indicavam a necessidade de esclarecimento no juízo de origem sobre a regularidade da negociação, e que, por ora, não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, que são cumulativos.

Diante disso, é flagrante o intuito da embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021